Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-96.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000871-96.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLENE JESUS DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E SANITÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM FACE DO ENTE QUE INCLUSIVE INTEGRA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARLENE JESUS DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), prescrito para tratamento de Urticária Crônica Espontânea. A sentença impôs o fornecimento solidário do fármaco pelo Município e pelo Estado da Bahia, com multa diária pelo descumprimento. O Município foi condenado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública; o Estado, isento. II. Questão em discussão Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a ação e a legitimidade do Município para integrar o polo passivo; (ii) a legalidade e razoabilidade da multa cominatória; (iii) a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. III. Razões de decidir A competência da Justiça Estadual e a responsabilidade solidária dos entes federativos encontram respaldo nos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral do STF, afastando a preliminar de incompetência. O fornecimento do medicamento está amparado em laudo médico, prescrição e parecer técnico do NAT-JUS, preenchendo os requisitos fixados no Tema 106/STJ. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, é compatível com a finalidade de garantir a efetividade da decisão judicial. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 1.002, independentemente da legislação estadual em sentido contrário. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos. Recurso do Município de Euclides da Cunha desprovido. Recurso de Marlene Jesus da Silva provido para incluir o Estado da Bahia na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, podendo a pretensão ser dirigida a qualquer deles. 2. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais em face de ente público, inclusive aquele a que está vinculada." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 134, §§2º e 3º; CPC, art. 85, §11 Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234) Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8000871-96.2024.8.05.0078, de Euclides da Cunha, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e DAR PROVIMENTO ao apelo de MARLENE JESUS DA SILVA, para reformar em parte a sentença vergastada, tão somente para incluir o Estado da Bahia na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser arcados solidariamente pelos entes réus, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça